Tribunal: TJPA
Processo: 0807930-51.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807930-51.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LENICE MARINHO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PARTICULAR UNILATERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ) - ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A questão recursal cinge-se acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgando a lide antecipadamente, entendeu pela procedência do pedido de cobrança de DPVAT, com base exclusivamente em laudo médico particular produzido de forma unilateral.

2.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15.

3.

Hipótese dos autos, em que se tratando de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da invalidez permanente e de sua quantificação, considerando a natureza fática.

4.

De fato, revela-se necessária a realização de exame pericial oficial no caso em tela, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial, se fazendo imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por LENICE MARINHO DA ROCHA, a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora, a título de indenização pelo seguro, o valor de R$ 3.375,00 (três trezentos e setenta e cinco reais), conforme a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 3.375,00 (três trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, o cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial; a insuficiência do laudo subscrito por médico particular para a comprovação da lesão; a legitimidade da negativa em razão da inadimplência do proprietário com o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT e, ainda, a incorreção em relação ao termo inicial da correção monetária.

Requer seja o presente recurso provido para anular a sentença impugnada e determinar a produção de prova pericial que seja capaz de quantificar as lesões do autor para fins quantificação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, posto que não há laudo pericial do IML nos autos ou, alternativamente, a improcedência da ação ante o inadimplemento do proprietário.

Contrarrazões apresentadas (ID 3 5627138).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 10 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 15 de junho de 2020, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em teve sequelas de limitação funcional em decorrência de politraumas sendo fratura em pé direito, fratura de falange distal com instabilidade em membro inferior direito e deformidade local com perda funcional moderada em 50%. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no valor correspondente a R$ 4.725,00 (Quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ante a invalidez permanente do membro inferior direito, com incidência de correção monetária a partir do evento danoso e juros a partir da citação.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela apelante ante a necessidade de designação de perícia judicial a fim de constatar a existência de invalidez permanente, bem como a sua quantificação.

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento da realização de prova pericial para aferir o grau da lesão suportada pela autora, que teria resultado em flagrante cerceamento de defesa. Esclarece que diante da ausência de laudo do IML, que ateste o grau da invalidez suportada pelo Recorrido, somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez da parte recorrida e, consequentemente, o montante a ser indenizado, o que foi indeferido pelo Juízo singular.

Afirma que o laudo médico apresentado, que serviu de fundamento para a sentença, seria inservível, já que teria sido produzido de forma unilateral, sem a participação da apelante na produção da prova com a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, não servindo para comprovar a incapacidade da parte autora. Segundo o apelante, o laudo também não atesta qual o seguimento orgânico ou corporal foi afetado permanentemente, não atesta se tal lesão parcial é completa ou incompleta, tampouco quantifica as lesões.

Ressalta que somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez e, consequentemente, o montante a ser indenizado, o que foi não foi observado pelo Juízo singular.

Requer que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau julgou antecipadamente a lide, tomando por base laudo médico particular produzido de forma unilateral, sem observância ao contraditório, em que pese a impugnação ao documento realizada pela apelante em sede de contestação.

Em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de Cobrança de Seguro DPVAT, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da invalidez permanente e sua quantificação, considerando a sua natureza fática.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial, consubstanciados em laudo médico particular produzido de forma unilateral e prontuários médicos, não é suficiente para se afirmar com clareza a configuração ou não da invalidez permanente e sua quantificação. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando impugnado o laudo particular apresentado pela autora, em sede de contestação.

De fato, revela-se necessária a realização de exame pericial oficial no caso em tela, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial,
se fazendo imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a perícia médica oficial, afim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

Neste sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementas de julgados que se transcreve:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO IML - ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO SUPRE O LAUDO OFICIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO A VARA DE ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes, totais ou parciais sofridas pela autora, nos termos do art. 5°, §5° da Lei n.° 6.194/1974.

II - Analisados os autos, verifico que o Laudo de fls. 21 fora efetivado por médico particular e, em que pese a afirmação nele contida de ¿redução da função do membro inferior esquerdo 50%, resta inviabilizada a aplicação do art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº. 6.194/74 e, por conseguinte, a conclusão do quantum indenizatório devido.

III - Nesse sentido, revela-se imperiosa a realização de exame pericial oficial, afim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial, além do grau do seu grau, com base na Lei nº 6.194/74, viabilizando, assim, o devido atendimento à classificação contida no § 1º, do art. 3º da citada Lei, conforme requerido na peça de bloqueio e arguido nas razões de apelação.

V - Com efeito, necessário o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada perícia médica, a fim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

V - Recurso conhecido e provido.

(2019.00273359-68, Decisão Monocrática, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-01-31)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pela recorrida, conforme determina a legislação que regula a matéria.

1.1. Ação que fora instruída tão somente com laudo médico descrevendo as lesões sofridas pela parte (fls. 21), redigido por médico particular e prontuário médico e receituários (fls. 22-58).

1.2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja

extensão deve ser devidamente quantificada.

2. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito. É como voto. (2017.04191783-33, 181.267, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-02)

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações, impondo-se a sua anulação e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela apelante, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022